Tribunal: TJPA
Processo: 0800668-96.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800668-96.2024.8.14.0044

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, AUGUSTA DOS SANTOS SANTIAGO

APELADO: AUGUSTA DOS SANTOS SANTIAGO, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, reconhecendo a inexistência de contratação de título de capitalização e condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, mas afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: saber se restou comprovada a regularidade da contratação do título de capitalização que ensejou descontos na conta da autora, a incidência da restituição em dobro ou simples e saber se são devidos danos morais em decorrência dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação do serviço bancário caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS).

Os descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário com ausência de contratação, enseja dano moral, por violarem a dignidade do consumidor e comprometerem verba de natureza alimentar.

Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento: A ausência de comprovação da contratação de serviço bancário implica falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito, com restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de serviço não contratado configuram dano moral indenizável, por comprometer a manutenção familiar indevidamente.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 1.013 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJPA, Apelação nº 0800127-13.2020.8.14.0009, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.10.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação negar provimento ao recurso da instituição financeira e dar provimento ao recurso de Augusta dos Santos Santiago, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos reciprocamente por AUGUSTA DOS SANTOS SANTIAGO e BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA (ID 26443497), nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada pela consumidora em face da instituição financeira.

Extrai-se dos autos que a demanda originária foi proposta sob o rito comum (ID 26443476), tendo a autora, pessoa idosa e beneficiária de previdência social, alegado a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, sob a rubrica “capitalização”, referentes a produto afirma não ter contratado. Pede assim a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de ausência do requisito do perigo de dano (ID 26443485), embora reconhecida, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações da parte autora quanto à inexistência de contratação.

Regularmente citado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação (ID 26443491), arguindo, em preliminar, a existência de litigância predatória, ausência de pressupostos processuais e ausência de comprovante de residência, sustentando, ainda, no mérito, a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a improcedência dos pedidos indenizatórios.

A parte autora apresentou réplica (ID26443492), rebatendo integralmente as alegações defensivas, reiterando a inexistência de contratação do título de capitalização e sustentando a abusividade da conduta da instituição financeira, especialmente em face de consumidores hipervulneráveis.

Sobreveio sentença (ID 26443497), na qual o magistrado de origem, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: declarar a inexistência do negócio jurídico relativo ao título de capitalização; condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais; e indeferir o pedido de indenização por danos morais. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 26443498), sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma no ponto em que afastou a condenação por danos morais, afirmando que os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram lesão extrapatrimonial presumida. Argumenta que a instituição financeira se aproveitou de sua condição de vulnerabilidade, impondo contratação não autorizada, e que restou evidenciada a falha na prestação do serviço, com violação aos arts. 6º, VI, e 14 do CDC. Requer, ao final, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S.A. interpôs apelação (ID 26443500), na qual pugna pela reforma integral da sentença, defendendo a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito. Sustenta que não restou comprovada a falha na prestação do serviço, tampouco a inexistência de vínculo contratual. Aduz, ainda, que não há que se falar em repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé, bem como impugna a inversão do ônus da prova e a interpretação conferida pelo juízo
a quo
aos elementos probatórios, pleiteando a improcedência total dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo banco (ID 26908275), nas quais defende a manutenção da sentença no ponto em que afastou os danos morais, alegando mero dissabor cotidiano e inexistência de comprovação do dano moral.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Considerando que o presente recurso preenche os requisitos e pressupostos processuais de admissibilidade recursal, quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual deles conheço e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação do título de capitalização que ensejou descontos na conta da autora, aferir a legalidade da condenação à repetição do indébito em dobro e analisar a existência de dano moral indenizável, com a consequente possibilidade de reforma da sentença neste ponto.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido na sentença.

No caso concreto, a autora, pessoa idosa e beneficiária de verba de natureza alimentar, demonstrou a ocorrência de descontos em sua conta bancária sob a rubrica “capitalização”, sem que houvesse comprovação de contratação (ID 26443476).

Por sua vez, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que deixou de apresentar instrumento contratual ou qualquer elemento probatório capaz de evidenciar a anuência da consumidora.

Nesse contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No tocante à repetição do indébito, o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a devolução em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente que a cobrança indevida configure violação à boa-fé objetiva.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS . COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel . Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente . 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1954306 CE 2021/0252976-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

Orientação que vem sendo aplicada por esta Corte de Justiça, conforme se extrai do acórdão a seguir, no qual se reconheceu a responsabilidade da instituição financeira e o dever de indenizar em hipóteses de descontos indevidos decorrentes de título de capitalização não contratado, não tendo o banco comprovado a existência do contrato.

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas
sem a comprovação da contratação. Aplicação da Súmula 479, STJ.
Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido
, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão.
Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3.
A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.
A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de
enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.

4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800127-13.2020.8.14.0009 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022).

Assim, não havendo prova da contratação, impõe-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do débito.

No que tange à restituição dos valores indevidamente descontados, verifica-se que a sentença determinou a repetição em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

E conforme, o mesmo julgado citado, a insurgência do banco não merece acolhida, pois o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva, especialmente quando a instituição financeira não comprova a regularidade da contratação.

No caso dos autos, a ausência de qualquer prova de contratação, aliada à incidência de descontos em benefício previdenciário, evidencia prática abusiva, legitimando a restituição em dobro.

Assim, deve ser mantida a condenação imposta na origem.

Quanto o afastamento da condenação em danos morais na sentença recorrida, entendo que há fundamento no apelo para reforma.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, firmou-se no sentido de que descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sobretudo quando inexistente contratação, configuram dano moral.

No caso em exame, restou evidenciado que a autora, pessoa idosa, teve valores descontados indevidamente de verba alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade e à segurança financeira mínima do consumidor.

A falha na prestação do serviço bancário, somada à vulnerabilidade da consumidora, evidencia o dano extrapatrimonial, sendo devida a compensação.

Quanto ao quantum indenizatório, deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso concreto, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a banalização do instituto.

À luz dos precedentes desta Corte, entendo adequado fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido e atender ao caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO e
CONHEÇO da apelação interposta por AUGUSTA DOS SANTOS SANTIAGO e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Mantêm-se, no mais, os termos da sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em favor do patrono da parte autora, fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026